Tribunal: TJMT
Processo: 0030521-36.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030521-36.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), KAZUYOSHI UEMURA COMERCIO - ME - CNPJ: 24.694.283/0001-87 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE AVISO DE COBRANÇA – ORDEM DENEGADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira cabal.

2.

Quadro probatório que não revela clara e inequívoca violação a direito líquido e certo, sendo que o fato se mostra controverso e exige dilação probatório, incompatível com o móvel em exame, motivo por que a denegação da ordem é medida impositiva.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
KAZUYOSHI UEMURA COMÉRCIO - ME
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança

por ele
impetrado contra ato do Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT, Gerente da Gerência de Planejamento da Prestação de Serviço da Superintendência da Atendimento ao Contribuinte, Gerente da Agência de Serviços Especializados ao Contribuinte e Gerente de Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT (proc. n. 0030521-36.2011.8.11.0041), denegou a segurança.

Em suas razões, aduz que
todos os documentos trazidos aos autos comprovam o direito de extinção do crédito tributário, nos moldes do art. 156, X, do CTN, considerando, em especial, a sentença favorável proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 752/2006, impetrado pela empresa Sewal Hortifruti, em desfavor de quem os créditos discutidos foram lavrados.

Cita que, à luz do princípio da presunção de inocência, não houve sentença condenatória no processo criminal que deflagrou a Operação Gafanhoto, inexistindo qualquer prova de que a Apelante tenha vínculo com aquela empresa.

Assevera a insubsistência da autuação fiscal diante de requisitos essenciais à sua validade, o descumprimento da decisão administrativa favorável que determinou o cancelamento do aviso de cobrança
sub judice
, a ausência de requisitos válidos para configuração da responsabilidade solidária e, ainda, a de subfaturamento.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de extinguir o crédito tributário constituído pelo Aviso de Cobrança Fazendário n. 88488/606/78/2010.

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 110359471, p. 44 a 110359472, p. 8.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 110359472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por KAZUYOSHI UEMURA COMÉRCIO - ME em sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança

por ele impetrado contra ato do Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT, Gerente da Gerência de Planejamento da Prestação de Serviço da Superintendência da Atendimento ao Contribuinte, Gerente da Agência de Serviços Especializados ao Contribuinte e Gerente de Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT, denegou a segurança.

Pretende a Recorrente afastar a exigibilidade do crédito tributário proveniente do Aviso de Cobrança Fazendário n. 88488/606/78/2010, ante a sua ilegalidade e nulidade, nos termos do art. 156, X, do CTN.

Referido aviso foi fundamentado na seguinte justificativa:

“O contribuinte adquiriu mercadorias (hortifruti) de diversos fornecedores, no período de 01/07/2006 a 31.12.2007, sujeitas ao recolhimento do ICMS através do Programa ICMS Garantido Integral. Sendo recolhido valores a menor, em virtude de subfaturamento. Cujos valores foram recalculados com base nos documentos acostados no processo criminal nº 14//2009 da 15ª Vara Criminal da Capital, tendo como principal acusado o Sr. Kazuyoshi Uemura; por ocasião da Operação Gafanhoto deflagrada pelo Ministério Público Estadual – GAECO. Onde restou comprovado a participação da empresa: Comercial Uemura, nas transações comerciais com a empresa Sewal Hortifruti.” (Id. 110357470, p. 7)

Pois bem. É cediço que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Não é o caso posto.

Em que pesem as alegações recursais, os documentos dos quais a Apelante faz menção em suas razões não são, por si só, suficientes para caracterizar a alegada nulidade/ilegalidade do Aviso de Cobrança Fazendário
sub judice,
que goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, de forma que a resolução da celeuma de produção probatória, incompatível com a via mandamental.

É de se verificar que fatos se mostram controversos e que devem ser decididos em processo ordinário, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações trazidas por ambas as partes.

Assim, se ausente a prova pré-constituída, mais, ainda, clara e inequívoca violação a direito líquido e certo, deve ser denegada a ordem. Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalício proferido em caso idêntico, envolvendo, inclusive, as mesmas partes litigantes:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE AVISO DE COBRANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINSITRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37 DA CF/88 – RECURSO DESPROVIDO.
O mandado de segurança não se mostra como via adequada para obter a extinção de crédito tributário oriundo de aviso de cobrança fazendária, uma vez que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória
. (N.U 0023858-71.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020) (destaquei)

Ainda, nessa linha de intelecção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. RISCO EVENTUAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

1. O Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado "a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (art. 1º da Lei 12.016/2009).

2. A utilização da via mandamental pressupõe a existência de ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída, a fim de assegurar o direito tutelado pela ordem jurídica.

3. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus.

4. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. Analisando detidamente a situação fática descrita nos autos e a documentação apresentada, patente a falta de prova pré-constituída do direito alegado.

5. Ademais, o fundamento de que seria justo o pagamento da parcela remuneratória, em virtude da necessidade de manutenção da isonomia, não se sustenta devido à incidência da Súmula 339/STF ("não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia").

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 53.327/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018)

Motivo por que é impositiva a denegação da ordem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022